Tribunal: TJMT
Processo: 1029909-87.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029909-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029909-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. SÓCIO EXCLUÍDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONOMICO. ESCALONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

01.

A ilegitimidade passiva antecede a análise da prescrição.

02.

Quando a Fazenda Pública for parte no processo, os percentuais definidos no § 3º do art. 85 do CPC devem ser observados, uma vez que o código processual vigente prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 5º,III).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029909-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
(id.218303664)
, em face da decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1029909-87.2023.8.11.0000
,aviado pela parte agravante, que monocraticamente deu parcial provimento ao recurso em referência, para fixar os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico (1/3 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal), com base no valor da causa, reduzindo-o pela metade nos termos do 90, § 4º, do CPC. (id. 201454188)

Na decisão de id. 214846170 foi rejeitado o recurso de embargos de declaração oposto
por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
.

Nas razões do Agravo Interno, o recorrente alega que o pedido principal é o reconhecimento da prescrição e por consequência a extinção do débito tributário, que o proveito econômico corresponde ao valor da causa atualizado, e que é obrigatória a regra do escalonamento do artigo 85, § 3° e § 5°, do CPC.

Ao final requer:

b) O conhecimento da prescrição do débito tributário, extinguindo à demanda nos moldes do artigo 156, inciso V c/c artigo 174, ambos do Código Tributário Nacional;

c) Caso mantenha a decisão e inadmita a tese da prescrição, há de se fixar o proveito econômico no montante atualizado da dívida, tendo em vista o potencial danoso que a dívida poderia infringir na vida patrimonial do Executado, logo o proveito econômico deverá ser a quantia de R$ 30.315.560,46 (Trinta milhões, trezentos e quinze mil e quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Além de seguir as regras contidas no artigo 85, §3º e §5º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao id. 222401672.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029909-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto em face da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, para reformar a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0502573-23.2015.8.11.0041 (Pje) em parte, e, via de consequência, fixar os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico (1/3 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal) causa, reduzindo-o pela metade nos termos do 90, § 4º, do CPC.

O agravante alega que, o pedido principal é o reconhecimento da prescrição e por consequência a extinção do débito tributário, que o proveito econômico corresponde ao valor da causa atualizado, e que é obrigatória a regra do escalonamento do artigo 85, § 3° e § 5°, do CPC.

Em relação a tese de prescrição, a decisão foi categoria ao consignar que
em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, a rejeição da prescrição não mais afetaria o sócio excluído, configurando-se, portanto, a falta de interesse de agir em relação a esse ponto
. Ressalta-se que a ilegitimidade passiva antecede a análise da prescrição, e, portanto, não há razão para modificação pretendida.

Ao analisar o recurso, é certo que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Confira-se o que registra o referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

No caso, traduz-se o dispositivo, no sentido de que, na hipótese de o valor da condenação dos honorários, demandar a fixação em percentual inferior ao do inciso I (10% a 20%), é necessário que haja o escalonamento.

Assim, nos presentes autos, em razão de os honorários terem sido fixados e 5% (cinco por cento), é necessário, na realidade, que os honorários incidam em 10% (dez por cento), até o limite do respectivo inciso (200 salários-mínimos), em 8% (oito por cento), até o limite (2.000 salários-mínimos), em 5% até o limite (20.000 salários-mínimos).

De maneira prática, em razão de o valor da última atualização da CDA corresponder a R$ 30.315.560,46 (trinta milhões trezentos e quinze mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), e que o proveito econômico (1/3) corresponder a R$ 10.105.186,82 (dez milhões cento e cinco mil e cento e oitenta e seis reais, e oitenta e dois centavos), os honorários devem ser calculados da seguinte maneira:

i)

10% sobre R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais) – inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e;

ii)

8%, sobre R$ 2.824.000,00 (dois milhões oitocentos e vinte e quatro mil reais) – inciso II do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e;

iii)

5%, sobre R$ 6.998.786,82 (seis milhões novecentos e noventa e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) – inciso III do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesta toada, é certo que se identifica o referido vício, no intuito de se observar o disposto no § 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
EFETUO O JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO
,
a fim de reformar em parte a Decisão Recorrida
, para fixar os honorários sobre o proveito econômico, que corresponde a 1/3 (um terço) do montante atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §§ 3° e 5°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024